Tribunal: STF
Processo: AI 130583
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-06
Data de publicação: 1991-11-06

Ementa:
- IGUALDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE MALTRATO  AO  ART.  153,
PAR. 1. DA ANTERIOR CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
         Não há maltrato ao princípio  constitucional  da  igualdade,
por ter o Tribunal determinado a  realização  de  determinada  prova,
embora possa não te-la pedido a parte contraria. Só haveria  maltrato
ao princípio, se tivesse sido deferido o pedido de provas  a  um  dos
contendores e negado a outro, sendo as provas requeridas por ambos os
contendores  igualmente  necessarias  ao  esclarecimento  dos  fatos.
Saber-se se, no caso, o Tribunal excedeu-se, ou  não,  ao  determinar
diligencias para esclarecimento dos fatos, e questão que se situa nos
limites da processualistica, segundo o art.  123,  I,  do  Código  de
Processo Civil, não se elevando ao patamar constitucional.